Tribunal: STF
Processo: Rcl 74661
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Diagnósticos Pasteur – Medicina Diagnóstica Ltda. contra sentença do juízo da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000258-87.2024.5.02.0028, na qual se alega ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADC nº 66, no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e na Súmula Vinculante nº 10.  



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada por Marcelo Mottola dos Santos em ação trabalhista, tendo a Corte de origem declarado o vínculo de emprego no período compreendido de 01/09/2019 a 08/01/2024 e a ilicitude da terceirização da atividade fim decorrente da contratação da parte beneficiária. 



    Afirma que    



    “a r. decisão reclamada, ao rechaçar a contratação de profissional especializada por meio de pessoas jurídicas, adotou tese de ilicitude da terceirização, desconsiderando a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324”. (e-doc 1, p. 2)    



    Aduz que o ato reclamado viola entendimento firmado por esta Suprema Corte uma vez que  



    “O entendimento exarado no v. acórdão supramencionado é idêntico àquele proferido no julgamento da ADPF nº 324 e no RE nº 958.252, em que se concluiu, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, que a interpretação adotada equivocadamente pela Súmula nº 331 do TST, descumpre preceitos fundamentais. A decisão ora reclamada colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 (...) 



    (...) 



    O Tribunal Regional, em análise superficial, acabou entendendo pela proibição da terceirização da atividade fim da reclamada, na medida que, julgou determinante a contratação da empresa da reclamante para prestar serviços relacionados ao escopo social da reclamada. 



    (...) 



    Com efeito, o contrato de prestação de serviços firmado é revestido de todos os elementos necessários para validade do negócio jurídico a que se refere. A contratação para desenvolvimento do aludido contrato nada mais representa do que a materialização do seu objeto empresarial.  



    Esta Suprema Corte, em decisão proferida na ação direta de constitucionalidade - ADC nº 66, prestigiou o princípio da livre iniciativa em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais e a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica” (e-doc 1, p. 13-16)   



    Aduz, também, que    



    “A chamada “pejotização” é uma modalidade lícita de terceirização e não pode ser considerada por si só uma forma de fraudar a legislação trabalhista.  



    A já citada ADPF 324 e o RE 958.252, julgados conjuntamente, permitiram a possibilidade da terceirização de todas as atividades de uma empresa, seja atividade de meio ou de fim.” (e-doc 1, p. 16-20)   



    Por fim, aponta contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, pois   



    “Não suficiente, ao não permitir a contratação de profissional especializada em modalidade jurídica diversa à da relação de emprego”, a decisão do Tribunal Regional Trabalhista negou vigência ao artigo 4º-A da Lei nº 6.019/74 (com as alterações dadas pela Lei nº 13.429/17)3, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade das leis, contrariando, também, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    (...) 



    Decisões como a sentença reclamada põem em risco todo o sistema econômico do país e retiram a autoridade desta Corte Constitucional, ao deixar de observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, que, nos termos do artigo 927, inciso II, do CPC, constitui precedente obrigatório que deve ser observado por todos os tribunais e juízes.” (e-doc 1, p. 3 e p. 22)    



    Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo juízo da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo.    



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.  



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Quanto a matéria de fundo, aponta-se como paradigma na presente reclamação o julgado na ADPF nº 324/DF, cuja ementa transcrevo:    



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019, grifo nosso).    



    Na espécie, a 28ª Vara do Trabalho de São Paulo, em sede de ação trabalhista, confirmou sentença em que restou assentado reconhecimento de vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a Diagnósticos Pasteur – Medicina Diagnóstica Ltda. por considerar ilícita a terceirização firmada, sob os seguintes fundamentos:    



    “Observo que o preposto não soube declinar se o autor poderia se fazer substituir por terceiros, razão pela qual lhe aplico a confissão em relação a tal fato e reputo verdadeira a tese autoral e reconheço a presença do requisito da pessoalidade.  



    Ademais, a ré não comprovou a alegação de que o autor prestava serviços para outras empresas e, ainda que assim fosse, exclusividade não é requisito essencial para caracterização de vínculo empregatício, vez que inexiste óbice legal de prestação laboral para mais de um empregador.  



    Assim, reputo presentes todos os requisitos para a caracterização da relação de emprego, quais sejam, pessoalidade (pois o autor não se fazia substituir por terceiros), onerosidade (pois o labor não era gracioso), subordinação jurídica (pois o autor não se auto-determinava) e não eventualidade (pois havia necessidade permanente da prestação laboral), sendo forçoso o reconhecimento do vínculo entre as partes.  



    Observo que não foi lançada controvérsia em relação ao período laborado (o qual, inclusive, era de desconhecimento do preposto), razão pela qual reconheço o período declinado pelo autor na inicial.  



    Condeno a ré a realizar a anotação do contrato de trabalho na CTPS do obreiro, fazendo constar admissão em 01.09.2019 e dispensa em 08.01.2024 na função de motoboy com salário de R$3.000,00 mensais acrescido de variável, média declinada pelo autor em depoimento que reconheço, ante a ausência de recibos. Para tanto, o reclamante juntará sua CTPS perante a Secretaria desta Vara, no prazo de oito dias do trânsito em julgado desta decisão, devendo a ré proceder às anotações em 08 dias após a ciência da juntada do documento e intimação específica para tanto, sob pena do artigo 39, § 1º da CLT. Poderá proceder a anotação, também, de modo digital, a fim de se desincumbir da obrigação, fazendo a devida comprovação nos autos.  



    Pedido procedente, nos termos supra.”(e-doc 19, p. 5)   



    No julgamento do RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG), destacou-se a vigência de cenário econômico e social substancialmente diverso daquele sobre o qual foram erigidas as “bases principiológicas do Direito do Trabalho”, revelando “a necessidade de refundação do Direito e da Justiça do Trabalho”, nas palavras do Min. Gilmar Mendes. 



    Na apreciação da presente reclamatória, ganha relevância o fenômeno da terceirização de atividades-fim da empresa como forma de organização do trabalho, o qual foi reputado lícito no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG-RG (Tema 725 RG), sendo esse entendimento reforçado no julgamento do ARE nº 791.932/DF-RG (Tema 739 RG) – estendendo-o para as terceirizações de atividades-fim das concessionárias de serviços públicos. 



    Nessa realidade, da aplicação de conceitos tradicionalmente usados para conformação da relação de emprego surgem controvérsias relevantes para a concretização dos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte no âmbito da Justiça do Trabalho, como é o caso da presente reclamatória, mediante a afirmação de elementos caracterizadores de subordinação e pessoalidade no desenvolvimento das atribuições conferidas ao trabalhador das empresas prestadoras de serviços contratadas para atuarem na atividade-fim da Tim S/A. 



    Nesse contexto, verifico que a subordinação afirmada pela Justiça do Trabalho ampara-se em interpretação extensiva do instituto, apartando-se de sua característica subjetiva para uma leitura eminentemente objetiva ao concluir que as empresas interpostas não tivessem qualquer ingerência na direção e fiscalização do trabalho da parte beneficiária. 



    Dessa perspectiva, entendo que a decisão da Justiça do Trabalho vale-se dos conceitos de subordinação e pessoalidade como fundamento genérico, a fim de se furtar à aplicação do entendimento vinculante dessa Suprema Corte afirmado e reafirmado na ADPF nº 324/DF e nos Temas 725 e 739 de repercussão geral. Nesse sentido:   



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tim Celular. 2. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 46342 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes,  Dje de 19/08/2021) 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada. 



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente